Tribunal: STF
Processo: ARE 1582872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA UNIDADE PRISIONAL COMUM. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus , mantendo a transferência de policial militar para a Cadeia Pública de Ceará-Mirim para cumprimento de pena privativa de liberdade.



    2. Fato relevante. O agravante foi transferido para uma unidade prisional comum, mas encontra-se em ala isolada destinada a policiais militares, em conformidade com o art. 18, inciso VI, da Lei n. 14.751/2023, que garante a separação dos demais presos do sistema penitenciário comum.



    3. As decisões anteriores. A decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando-se na ausência de flagrante ilegalidade, pois o apenado foi transferido a presídio no qual há estrutura com ala específica e isolada destinada exclusivamente aos policiais militares e o agravante encontra-se separado dos demais internos, com permanência no local de forma segura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a transferência de policial militar para unidade prisional comum, ainda que em ala isolada, configura ilegalidade frente ao disposto no art. 18, inciso VI, da Lei n. 14.751/2023.



    5. A defesa alega que a transferência viola o direito ao cumprimento de pena em estabelecimento prisional militar e coloca o agravante em risco de vida, violando princípios constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois a transferência do agravante para a Cadeia Pública de Ceará-Mirim atende ao disposto no art. 18, inciso VI, da Lei n. 14.751/2023, garantindo sua segurança em ala isolada.



    7. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prisão especial para militares consiste no recolhimento em local distinto da prisão comum, o que foi observado no caso em questão.



    8. Não foram apresentados argumentos novos ou suficientes para alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "1. A transferência de policial militar para unidade prisional comum, com garantia de segurança em ala isolada e destinada exclusivamente aos policiais militares, não configura ilegalidade. 2. A prisão especial para militares consiste no recolhimento em local distinto da prisão comum, conforme jurisprudência desta Corte".



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 295; Lei n. 14.751/2023, art. 18, VI. Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em 06/08/2019 13/08/2019 STJ, RHC 115.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta , DJe ; STJ, AgRg no RHC n. 150.666/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2021 .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, "caput", XXXV, XLVI, XLIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente